Tribunal: TJMT
Processo: 1001589-45.2020.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001589-45.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOENILSON COSTA CASTRO (APELADO), EMANUEL DOUGLAS PROENÇA VULGO JUCÃO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOENILSON SOUZA COSTA (APELADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), EMANOEL DOUGLAS PROENCA DE ARRUDA - CPF: 058.929.521-77 (APELADO), NIVALDO LEITE DA SILVA - CPF: 001.621.021-27 (ASSISTENTE), ROZIEL SEBASTIÃO DE ABREU (ASSISTENTE), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 049.188.821-02 (VÍTIMA), PEDRO CELESTINO LEMES DE ARRUDA (ASSISTENTE), DOUGLAS MARCO LEÃO (ASSISTENTE), VALTER DA SILVA - CPF: 595.160.541-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANOEL DOUGLAS PROENCA DE ARRUDA - CPF: 058.929.521-77 (APELANTE), JOENILSON SOUZA COSTA (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU
O RECURSO DOS RÉUS E, DE OUTRO LADO,
PROVEU
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – 1.
PLEITO DA DEFESA DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA INCLUINDO O TIPO PENAL DERIVADO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO ACERCA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA INCÓLUME – 2. ACUSAÇÃO APONTANDO ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA – PERTINÊNCIA – FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA RELATIVA AO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM DESCOMPASSO COM A PREVISÃO LEGAL – RELEVÂNCIA DA CONDUTA DO RÉU PARA O DESFECHO CRIMINOSO – NECESSÁRIA A ADOÇÃO DO
QUANTUM
MÍNIMO PREVISTO NO ART. 29, §1.º, DO CP – PENA FINAL READEQUADA –
APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E PROVIDO O APELO MINISTERIAL.

1.

Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Logo, não há falar em nulidade do julgamento
in casu
, se o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, resultando na plausibilidade na proposição acusatória, notadamente quanto ao tipo penal derivado, razão pela qual a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

2.

Reconhecida pelos jurados a participação de menor importância de um dos réus, a adoção pelo MM. Juiz Presidente da fração diversa àquelas previstas no art. 29, §1.º, do CP, de rigor a retificação da pena. Por conseguinte, deve ser adotada a menor redução legal se o contexto probatório dos autos demonstra que a conduta perpetrada pelo recorrido foi relevante para a consecução do ilícito, garantindo a presença do executor no local do fato e a fuga deste.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELANTE(S): EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA

APELANTE(S): JOENILSON SOUZA COSTA

APELADO(S): EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus

EMANOEL DOUGLAS
PROENÇA DE ARRUDA e JOENILSON SOUZA COSTA
, bem como
pelo representante do

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.º
1001589-45.2020.8.11.0028
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, os acusados foram
condenados
como incursos no
art. 121, §2.º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, sendo imposta ao
primeiro recorrente
a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
e ao
segundo apelante
foi aplicada a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou suas razões no ID 168787022, com as quais aponta
erro na dosimetria da pena
no que se refere
à diminuição promovida por força da participação de menor importância reconhecida em prol do réu
EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA
, para que seja observada
a mínima fração legal de 1/6 (um sexto)
,

prevista no art. 29, §1º, do CP.

Com
razões recursais acostadas pela i. Defensoria Pública no ID 168787040 em prol de
EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA
e
pela defesa técnica do réu
JOENILSON SOUZA COSTA
no ID 216220673, ambos vindicam a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entendem indevido o reconhecimento da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-la.

As contrarrazões defensivas são vistas no ID 168787035, enquanto as ministeriais foram juntadas no ID 168787041 e ID 216220675, com as quais as partes refutam as pretensões deduzidas, requerendo, reciprocamente, o desprovimento do recurso da parte adversa.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer visto no ID 223161183, opinando pelo

desprovimento

dos apelos defensivos e o
provimento
do recurso do
Parquet
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 168787028)
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos
manejados pelos réus e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio,
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Consta dos autos que, no dia 18 de março de 2019, por volta das 03h20min, a Rua Santa Rosa, Bairro Santa Tereza, Bar da Marileize, Poconé/MT, os ora recorrentes
EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA
, vulgo
“Jucão”
, e
JOENILSON SOUZA COSTA,
vulgo “Moço”, com unidade de desígnios e com
animus necandi
, por motivo fútil, tentaram ceifar a vida de
Marcelo da Silva Lima e Valter da Silva
, desferindo contra eles, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, disparos de arma de fogo, não tendo o homicídio se consumado por circunstância alheia às suas vontades.

Segundo narrado na denúncia, a vítima chegou ao Bar e se dirigiu à mesa onde se encontravam seus amigos
Luís,
vulgo
“Deide”
e
Nivaldo,
vulgo
“Tona”
para cumprimentá-los, sendo que Luís estava acompanhado de uma mulher e, na mesma mesa, também se faziam presentes os corréus
EMANOEL e JOENILSON.

Consta da narrativa que quando o ofendido
Marcelo
chegou ao Bar e cumprimentou a mulher que estava sentada na mesa também ocupada por
EMANOEL e JOENILSON
, e este último disse que não havia gostado de tal conduta, tendo em vista que a mulher estava acompanhada; o que foi prontamente reconhecido pelo ofendido, que informou estar apenas cumprimentando-a por ser amigo de
Luís.

Ocorre que, após alguns minutos, os corréus
JOENILSON e EMANOEL
, deixaram o Bar e, aproximadamente uma hora depois, retornaram ao local e surpreenderam a vítima
Marcelo,
apontando uma arma de fogo em direção ao seu pescoço. Narra a exordial que
JOENILSON
chegou por trás do ofendido e desferiu o primeiro disparo em sua nuca, fazendo-o cair ao chão, ato contínuo, proferiu outros cinco disparos, que atingiram a clavícula, a costela e o braço da vítima. Após, evadiu-se rapidamente em uma motocicleta, conduzida por
EMANOEL
, enquanto a vítima foi socorrida por terceiros.

1.

DOS RECURSOS DEFENSIVOS:

1.1.

Da alegada manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado,
sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, os réus
questionam o reconhecimento pelos jurados do tipo penal derivado relacionado ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, arguindo, em suma, que a condenação, nos termos estabelecidos, se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que sejam submetidos a novo Júri Popular
.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida,
em nome da soberania dos veredictos”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de
tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença
.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Já neste primeiro momento, cumpre registrar que, muito embora a i. defesa confira destaque à ponderação acerca da ausência de precisão quanto aos locais de entrada e de saída dos projetos que alvejaram a vítima
Marcelo da Silva Lima
, é certo que tal descrição constante no laudo complementar de lesão corporal (ID 168786751 - Pág. 34/37)
per si
não implica em nulidade do feito.

Isso porque a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a qual fora descrita na denúncia (ID 168786758 - Pág. 3/6), reconhecida na pronúncia (ID 168786872) e acolhida pelos jurados, foi apresentada sob o viés da
surpresa no ataque
, tanto que o quesito correlato foi assim redigido:
“O crime foi praticado de forma que dificultou a defesa da vítima, uma que
a vítima foi atingida de surpresa, já que os réus tinham saído do bar e ao voltar o executor do crime disparou por trás em face das vítimas
”
sic ID 168787021 - Pág. 6.

Outrossim, a r. decisão de pronúncia consignou a plausibilidade da procedência da qualificadora, pois
“nem mesmo a vítima poderia esperar a conduta dos réus naquele momento, já que foi pego de surpresa enquanto estava na sentado em um bar de costa para os réus, sem a possibilidade de correr, bem como depois dos disparos de caiu de frente para o chão” sic
ID 168786872 - Pág. 10.

Nesse aspecto, conquanto o réu
EMANOEL DOUGLAS
tenha negado ser o autor ou ter participado do delito, seu relato em juízo dá margem à alegada surpresa em sua ação. Do mesmo modo, os relatos firmes da vítima
Marcelo da Silva Lima
, e

de
Valter da Silva

que presenciou o ilícito

e também foi alvejado por alguns dos disparos, assim como da testemunha
Roziel Sebastião de Abreu,
elucidando que o ilícito ocorreu à míngua de chance de defesa por parte do ofendido, já que
os disparos ocorreram de inopino,
em momento posterior ao rápido inconveniente envolvendo o cumprimento a uma mulher não identificada.

Mister destacar a narrativa do ofendido
Marcelo

(ID 168790187 - Pág. 7/8, ID 168786810 e ID 168787020), uníssono em narrar o susto provocado pelo início dos disparos quando ainda
estava sentado no bar, sem que pudesse visualizar maiores detalhes do cenário local
, tanto que sua reação inicial teria sido cair ao solo de costas, sendo
alvejado nas regiões do pescoço, peito e ombro
; ademais, sua fuga do local, em busca de socorro, só foi possível diante da intervenção de
Valter
.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa dos réus avente suposta ausência de suporte probatório acerca da mencionada qualificadora, subsistem nos autos indícios de que os acusados procuraram, com sua ação repentina, dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.

Fosse pouco, é pertinente reforçar o argumento acerca da pouca visibilidade da vítima acerca da localização de seus algozes, tanto que o histórico por ela narrado quando da realização do laudo de lesão corporal consignou:
“seu agressor teria o abordado por seu lado esquerdo, posteriormente, quando estava sentado” sic
ID 168786751 - Pág. 28, se mostrando
inócuo o debate proposto pela defesa acerca do fato da vítima estar necessariamente de costas para o atirador
.

Registro ainda que, tanto o primeiro laudo de lesão corporal realizado quanto aquele complementar, há registros da pluralidade de disparos que atingiram a vítima Marcelo, tanto que restou consignado:
“De acordo com a narrativa e os vestígios encontrados na vítima, concluímos que o projetil que entrou no orificio 1, está alojada na região mentoniana, o projetil que entrou no orifício 2, saiu pelo orifício 4 e o projetil que entrou pelo orifício 3, causou as lesões abdominais e foi retirado com procedimento cirúrgico” sic
ID 168786751 - Pág. 29, de modo que a vítima
“não detalha quantas nem locais de entrada ou saída” sic
ID 168786751 - Pág. 36. Tais registros
não invalidam a conclusão alcançada pelos d. jurados
, mas, em verdade, compatibiliza-se minimamente com a versão acusatória de que a vítima foi surpreendida com o ataque dos réus.

Tais perspectivas, diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados, evidenciam que
o reconhecimento da qualificadora da ação delitiva não se trata de decisão carente de lastro probatório
ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, ainda que contrário à pretensão defensiva.

Portanto, alcança-se a conclusão de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo o tipo penal derivado.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...] 1. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte,
o mérito do veredicto exarado pelo Conselho de Sentença, assim como as qualificadoras por este reconhecidas, apenas pode ser afastado caso se verifique a presença de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.
No entanto, "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados"
[...] (AgRg no HC n. 766.049/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
dos apelantes, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

DO RECURSO MINISTERIAL:

2.1.
Da pretensa readequação da pena do réu EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA:

Tal como relatado, o estandarte recursal do
Parquet
se limita a apontar o erro do d. juízo
a quo
na eleição da fração correspondente à causa de diminuição da pena correlata à participação de menor importância do réu
EMANOEL DOUGLAS,
entendendo ser adequada aquela mínima de 1/3 (um terço)
.

Com efeito, o art. 29 do CP prevê que
“quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade”
e o §1º do referido dispositivo acrescenta que
“se a participação for de menor importância, a pena deve ser diminuída de
um sexto a um terço
”.

No caso em tela, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria (4x3), a incidência da causa especial de diminuição de pena supracitada na 1ª série de quesitação, com a seguinte redação:
“A participação de Emanoel Douglas Proença de Arruda foi de menor importância”
(ID 168787021 - Pág. 4), tendo a magistrada singular aplicado a minorante em (2/3), justificando o decisum nos seguintes termos:

“[...] Considerando o reconhecido de participação de menor importância (art. 29, §1° do CP) pelo Conselho de Sentença,
tenho por reduzir a pena em 2/3
já que o mesmo apenas levou o executor e ajudou na fuga. Nesse sentido fixo a pena em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão [...]”

sic
ID 168787021 - Pág. 8 – destaquei.

Como se sabe, diferentemente do que ocorre na primeira e segunda fase da dosimetria da pena, a terceira etapa dosimétrica é marcada pela incidência de causas de aumento ou diminuição que contam com
frações pré-determinadas pelo legislador
e que devem ser observadas pelo magistrado sentenciante, ainda que não se distancia da ideia de discricionariedade conferida ao julgador para estabelecer os quantitativos que entender necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, o sucesso da pretensão ministerial se justifica, seja no aspecto inicial, quando o d. juízo
a quo
elegeu fração de diminuição em muito superior àquela máxima prevista em lei, seja porque a apuração do
quantum
de redução depende do grau de participação no crime. E, na hipótese dos autos, deve prosperar o pleito para a imposição da menor redução, tendo em vista que
a atuação do apelante foi de substancial relevância para a empreitada criminosa
, porquanto, à vista do testemunho judicial de
Valter da Silva
,
EMANOEL DOUGLAS
teria sido o responsável por levar o réu
JOENILSON
de volta ao palco do crime, aguardar até que ele efetivasse quantos disparos entendesse suficientes, bem como garantir sua fuga, conduzindo sua motocicleta.

Nesse sentido, há precedente jurisprudencial:

“[...] Justifica-se a aplicação de menor fração de diminuição, por participação de menor importância (art.29, §1º do CP), se demonstrado que houve relevante auxílio pelo réu, que dirigiu até o local do crime, levando o executor, e permaneceu de vigília, com o carro ligado, para dar fuga, enquanto era executado materialmente o homicídio”.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0145.20.352357-9/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022)

Portanto, de rigor a retificação da r. sentença penal apenas neste ponto, sem interferências na pena basilar fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da acertada valoração negativa dos
maus antecedentes e consequência do crime
; sendo certo que restou idêntica na fase seguinte, à mingua de agravantes ou atenuantes.

Não altero a incidência da diminuição em 1/3 (um terço) por força da tentativa, conduzindo a pena a 11 (onze) anos de reclusão, e, por fim aplico a causa de diminuição relativa à participação de menor importância (art. 29, §1° do CP) na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão.

No mais, permanecem inalterados os termos da r. sentença.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelos réus
EMANOEL DOUGLAS PROENÇA DE ARRUDA
e
JOENILSON SOUZA COSTA
e, de outro lado, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, sendo tão somente para readequar a pena imposta ao réu
Emanoel Douglas Proença de Arruda
, que passa a ser dosada em

07 (sete) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.º
1001589-45.2020.8.11.0028.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024